Tribunal: STF
Processo: RHC 100810
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO 
   DE PENA MAIS GRAVOSO E VEDAÇÃO DO DIREITO À SUBSTITUIÇÃO POR PENA 
   ALTERNATIVA COM BASE NA EXISTÊNCIA DE DUAS QUALIFICADORAS. 
   IMPOSSIBILIDADE. RESERVA DE LEI PENAL. RECURSO PROVIDO.
1. A 
   incidência de duas circunstâncias qualificadoras não determina, 
   necessariamente, a fixação de regime de pena mais gravoso do que 
   o estabelecido na lei nem a vedação da substituição da pena 
   privativa de liberdade por restritiva de direitos.
2. Somente o 
   legislador penal pode estabelecer proibições para a fixação do 
   regime aberto de cumprimento da pena e para a substituição da 
   pena.
3. Ausentes razões idôneas que autorizem a fixação do 
   regime mais gravoso (art. 33, §2º, c, e §3º, do Código Penal) e a 
   vedação à pena alternativa (art. 44 do CP), o recurso deve ser 
   provido.
4. Fica determinada a substituição da pena privativa de 
   liberdade por duas restritivas de direitos (art. 44, §2º, do 
   Código Penal), a serem fixadas pelo juízo das execuções penais.